Tribunal: STF
Processo: ARE 1315719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. PROGRAMA HABITACIONAL. HABILITAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE E ABUSO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. OBSERVÂNCIA. Obrigatoriedade.
    1. A inscrição e a habilitação em programa habitacional social promovido pelo Poder Executivo, por si sós, não conferem direito adquirido ao recebimento do imóvel, tratando-se de mera expectativa, uma vez que a Administração Pública deve observar a conveniência e a oportunidade na execução de seus atos.
    2. A efetivação do direito fundamental à moradia previsto na Constituição Federal não autoriza o desrespeito às regras atinentes à política habitacional distrital, previstas na Lei nº 3.877/06, tampouco a convocação do candidato em detrimento de outros melhor posicionados na lista de espera, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade.
    3. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da sua legalidade, ou seja, averiguar se foi praticado com observância das normas pertinentes. Precedentes deste Tribunal.
    4. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185).
    5. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem)
    6. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem)
    7. Ausente prova de abuso ou ilegalidade na conduta da ré, é inviável a intervenção do Poder Judiciário para rever os atos administrativos questionados pelo autor.
    8. Recurso conhecido e desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; e 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
         Ademais, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente